Tribunal: CARF
Processo: 10410.720729/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
RENÚNCIA PARCIAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Havendo comprovação de que a Contribuinte propôs demanda judicial sobre matéria parcial do conteúdo do Recurso Voluntário, não se conhece deste na matéria em que há similaridade com demanda judicial por renúncia da esfera administrativa.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto de infração
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
O confronto de norma com ulterior alteração constitucional é controle de constitucionalidade material. Não compete ao Carf arredar a norma vigente sob a alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2). Aplica-se a lei vigente se outra norma jurídica não a afastar. As agroindústrias estão sujeitas às contribuições ao Sesi, Senai, Sebrae, Incra e Salário-Educação.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. ICMS.
A contribuição ao Senar das agroindústrias prevista no § 5o do art. 22a da Lei no 8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo ICMS. Não há norma jurídica a afastar a aplicação do conceito legal.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAI, AO SESI E AO SEBRAE. AGROINDÚSTRIA. LEGALIDADE.
As contribuições ao Senai, ao Sesi e ao Sebrae foram instituídas por leis próprias que se encontram vigentes. A CLT atribui às agroindústrias produtoras de açúcar a classificação sindical de indústria; portanto, são contribuintes do Senai e do Sesi, característica que as torna contribuintes do Sebrae.
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O valor pago ao empregado, correspondente ao período de férias gozadas, assim como o terço constitucional previsto na Constituição Federal, têm natureza remuneratória e, por conseguinte, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
REMUNERAÇÃO DOS PRIMEIROS 15 DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário devido ao empregado nos primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do contrato de trabalho, mantida sua característica de verba salarial, assim passível de sofrer a incidência das contribuições previdenciárias.
IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
Nos termos art. 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria 343, de 09 de junho de 2015, enquanto não transitado em Julgado decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre um terço de férias e 15 primeiros dias do auxílio doença, não se pode afastar regra expressa do Decreto n° 3048, de 1999, quanto à incidência de contribuições previdenciárias.
ADICIONAL NOTURNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando a incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional noturno, no tema 20 da repercussão geral fixou a tese de que A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998
HORA EXTRA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687) nos autos do REsp no 1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF.
HORAS IN ITINERE. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
O tempo gasto pelo empregado em transporte fornecido pelo empregador, de ida e retorno, até o local da prestação dos serviços de difícil acesso e não servido por transporte público regular, deve ser computado na jornada de trabalho. Se o tempo de percurso mais as horas efetivamente trabalhadas excederem a jornada normal de trabalho, o excesso deverá ser remunerado como serviço extraordinário.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
O décimo terceiro salário sofre incidência das contribuições previdenciárias por expressa disposição da lei tributária.
REPOUSO REMUNERADO. FERIADOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
Os pagamentos oriundos de serviços prestados em descanso semanal remunerado e feriados, devem integrar o Salário de Contribuição, pois há previsão legal, não é caso de ressarcimento ou indenização e não há previsão legal sobre isenção.
PERÍCIA.
Defere-se o pedido de perícia quando o julgador entende-la necessária. Presentes os elementos suficientes para o julgamento, a perícia é prescindível.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720729/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.014 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
RENÚNCIA PARCIAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF N 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Havendo comprovação de
que a Contribuinte propôs demanda judicial sobre matéria parcial do conteúdo
do Recurso Voluntário, não se conhece deste na matéria em que há
similaridade com demanda judicial por renúncia da esfera administrativa.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto
de infração
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPATIBILIDADE
CONSTITUCIONAL
SUPERVENIENTE.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
O confronto de norma com ulterior alteração constitucional é controle de
constitucionalidade material. Não compete ao Carf arredar a norma vigente sob
a alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2). Aplica-se a lei vigente
se outra norma jurídica não a afastar. As agroindústrias estão sujeitas às
contribuições ao Sesi, Senai, Sebrae, Incra e Salário-Educação.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO.
COMPOSIÇÃO. ICMS.
A contribuição ao Senar das agroindústrias prevista no § 5o do art. 22a da Lei no
8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo ICMS. Não
há norma jurídica a afastar a aplicação do conceito legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720729/2013-51
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAI,
AO
SESI
E
AO
SEBRAE.
AGROINDÚSTRIA. LEGALIDADE.
As contribuições ao Senai, ao Sesi e ao Sebrae foram instituídas por leis
próprias que se encontram vigentes. A CLT atribui às agroindústrias
produtoras de açúcar a classificação sindical de indústria; portanto, são
contribuintes do Senai e do Sesi, característica que as torna contribuintes do
Sebrae.
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O valor pago ao empregado, correspondente ao período de férias gozadas,
assim como o terço constitucional previsto na Constituição Federal, têm
natureza remuneratória e, por conseguinte, integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
REMUNERAÇÃO DOS PRIMEIROS 15 DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO DOENÇA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário devido ao
empregado nos primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente
caracteriza interrupção do contrato de trabalho, mantida sua característica de
verba salarial, assim passível de sofrer a incidência das contribuições
previdenciárias.
IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STJ.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
Nos termos art. 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
343, de 09 de junho de 2015, enquanto não transitado em Julgado decisão do
Superior Tribunal de Justiça acerca da não incidência de contribuição
previdenciária sobre um terço de férias e 15 primeiros dias do auxílio doença,
não se pode afastar regra expressa do Decreto n° 3048, de 1999, quanto à
incidência de contribuições previdenciárias.
ADICIONAL
NOTURNO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o adicional noturno, no tema 20 da repercussão geral
fixou a tese de que “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre
ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no 20/1998”
HORA EXTRA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu
respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687)
nos autos do REsp no 1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C,
do CPC/1973, o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos
termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II ao RICARF.
HORAS IN ITINERE. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
O tempo gasto pelo empregado em transporte fornecido pelo empregador, de
ida e retorno, até o local da prestação dos serviços de difícil acesso e não
servido por transporte público regular, deve ser computado na jornada de
trabalho. Se o tempo de percurso mais as horas efetivamente trabalhadas
excederem a jornada normal de trabalho, o excesso deverá ser remunerado
como serviço extraordinário.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
O décimo terceiro salário sofre incidência das contribuições previdenciárias
por expressa disposição da lei tributária.
REPOUSO REMUNERADO. FERIADOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Os pagamentos oriundos de serviços prestados em descanso semanal
remunerado e feriados, devem integrar o Salário de Contribuição, pois há
previsão legal, não é caso de ressarcimento ou indenização e não há previsão
legal sobre isenção.
PERÍCIA.
Defere-se o pedido de perícia quando o julgador entende-la necessária.
Presentes os elementos suficientes para o julgamento, a perícia é prescindível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, desconhecendo das matérias em que há concomitância com ações judiciais
(súmula CARF no 1), das alegações de inconstitucionalidade de lei tributária (súmula CARF no
2) e das matérias estranhas à lide, rejeitar o pedido de perícia, e, no mérito, por maioria de votos,
em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e
Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram por excluir da base de cálculo o terço de férias, o
auxílio-doença e o ICMS.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda
Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e João Mauricio Vital (Presidente).
Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato. Ausente momentaneamente o conselheiro
Marcelo Freitas de Souza Costa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2496/2522) interposto pelo Contribuinte
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/REC (e-fls.
2481/2492), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado em
sua integralidade, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, não havendo, no texto legal, indicativo de qualquer
exclusão, mormente do ICMS, que, sendo imposto calculado “por dentro”, integra o
preço do produto.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA.
A imunidade sobre Exportação não se estende ao comércio interno, ainda que as
operações se dêem com o fim específico de exportação futura.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE,
APRECIAÇÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, estando expressamente
vedada a apreciação de questões atinentes à constitucionalidade.
MULTA DE MORA. LIMITE DE VINTE POR CENTO, LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
O limite de 20% pleiteado, cinge-se às hipóteses de recolhimento em atraso, de caráter
espontâneo, do tributo devido, inaplicável, portanto, às hipóteses de lançamento de
ofício.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFICIO.
EXIGÊNCIA
NÃO
FORMULADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO.
Os juros de mora ora calculados incidem unicamente sobre o tributo lançado. O presente
Auto de infração não formulou exigência de juros sobre a multa de ofício lançada,
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

inexistindo, a este respeito, qualquer contraditório suscetível de apreciação por esta
Delegacia de Julgamento.
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
O reconhecimento da repercussão geral por si só não exime o administrador de aplicar
normativos legais questionados, ausente decisão definitiva sobre o mérito.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações,
devendo a decisão de primeira instância ser fundada com observância do princípio da
celeridade do julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 1972/2355) o crédito tributário lançado é
proveniente do Auto de Infração Debcad no 37.320.157-5, de contribuições sociais, de
responsabilidade da autuada, destinadas a Terceiros, incidentes sobre:
 Receitas Brutas de Comercialização da produção Rural própria e de
outrem (SENAR) no mercado interno;
 Aquisição de Produtores Rurais pessoas físicas (SENAR);
 Remuneração de Segurados Empregados apurada em folha de pagamento
cujos resumos foram acostados às fls. 1114 a 1173 (Salário Educação,
INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI);
As bases de cálculo encontram-se consolidadas no Relatório de Lançamentos –
RL (e-fls. 1962/1963) e encontram-se detalhadas nas planilha de e-fls. 1990 a 2355.
Segundo relato fiscal, a empresa Onda Verde Agrocomercial S/A é uma sociedade
por ações que tem por objetivos principais a produção e comercialização de açúcar e álcool, bem
como a exploração e a produção agrícola, notadamente de cana-de- açúcar. Portanto, o sujeito
passivo é uma agroindústria, devendo enquadrar-se, conforme Anexo Único da Instrução
Normativa RFB no 785, de 19 de novembro de 2007, nos seguintes códigos do Fundo de
Previdência e Assistência Social – FPAS: 833 (setor industrial) e 604 (setor rural).
Em Resposta ao Termo de Intimação Fiscal - TIF no 003, o sujeito passivo
informou o seguinte:
“...
a) As contribuições sociais destinadas a terceiros/outras entidades não estão confessadas
na GFIP, pois, no entender da empresa, depois do advento do art. 149, parágrafo 2o, II,
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional no 33/01, tais espécies
tributárias, incidente sobre a remuneração dos trabalhadores, foram revogadas;
b) As contribuições previdenciárias patronais, previstas no art. 22-A da Lei no 8.212/91,
não estão confessadas, porque, no entender da empresa, a citada exação é
inconstitucional, tendo STF reconhecido a repercussão geral da questão, no RE no
611.601/RS;
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

c) Em relação as contribuição devida por substituição tributária, incidente sobre a
aquisição de mercadoria de produtor rural (FUNRURAL), não estão confessadas, uma
vez que o STF já decidiu que o referido gravame é inconstitucional, em sede de
repercussão geral, no RE no 596.177/RS.
A empresa discute judicialmente a inexigibilidade do FUNRURAL, no Processo no
0006716-74.2010.4.05.8000, encetado na 2a Vara da Seção Judiciária de Alagoas, onde
foi proferida sentença parcialmente procedente (Doc. Anexo), contra a qual foram
interpostas apelações pelo particular e pelo Fisco. As demais discussões são, apenas,
administrativas.
...”
Através da Resposta ao Termo de Intimação Fiscal - TIF no 005, o sujeito passivo
informou o seguinte:
“...
A) No período compreendido entre 10/2008 a 12/2010, houve receita de açúcar com fim
específico para exportação com 03 cliente, HOSA TRADING IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO S.A, OLAM BRASIL LTDA e ENERGY COML IMPORT. E
EXPORT, LTDA. (Doc. Anexo).
Destacamos que, nos termos do art. 149, parágrafo 2o, I, da Constituição, tais receitas
são imunes e, por presunção legal, equiparam-se a exportações, por força do art 1o, do
Decreto-Lei no 1.248/1972;
B) A empresa não possui decisão judicial que impeça a cobrança de contribuições
previdenciárias sobre receitas de vendas com fim específico de exportação.
...”
Os valores das receitas brutas auferidas pela empresa decorrentes de vendas no
mercado interno foram verificados nos arquivos digitais da contabilidade fornecidos à
fiscalização, bem como em amostragem de notas fiscais de saída. As contas contábeis que
registraram as receitas brutas, os valores e os números das notas fiscais, estão demonstrados na
planilha: “ONDA VERDE – CONTAS RAZÃO - RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO”
Mediante análise dos arquivos digitais relativos aos lançamentos contábeis, das
notas fiscais de entrada e do relatório de entradas de cana-de-açúcar, a autoridade fiscal também
constatou, que a empresa adquiriu produção rural de pessoas físicas durante o período sob
fiscalização que não foi declarado nas competentes GFIP.
Os números das notas fiscais de aquisição de cana-de-açúcar de fornecedores
pessoas físicas, os nomes dos fornecedores pessoas físicas, os valores de aquisição, os valores
retidos dos fornecedores pessoas físicas e os lançamentos contábeis que registraram as retenções
estão demonstrados, por competência, na planilha “DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE
CANA-DE-AÇÚCAR
CONFORME
NOTAS
FISCAIS
E
CONTABILIDADE
–
FORNECEDORES PESSOAS FÍSICAS”
Por meio da análise das GFIP ́s apresentadas pelo sujeito passivo verificou-se erro
de enquadramento no FPAS e/ou no código de outras entidades que acarretou em diferenças de
contribuições devidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (Salário-
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Educação), ao INCRA, ao SENAI, ao SESI e ao SEBRAE. O sujeito passivo apresentou GFIP ́s
declarando “0000” no campo código de entidades.
Os valores das contribuições apuradas devidas aos terceiros, discriminadas por
competência e por fundo e entidades, pode ser verificada na planilha anexa “FOLHAS DE
PAGAMENTOS A EMPREGADOS – APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
TERCEIROS”
Ao crédito lançado na competência 11/2008 foi aplicada a multa de mora de 24%,
prevista no artigo 35, inciso II, alínea a, da Lei 8.212 de 24/07/91 (com a redação dada pela Lei
9.876 de 26/11/99). Ao crédito lançado na competência 12/2008 foi aplicada a multa de ofício de
75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430 de 27/12/96, conforme disposição contida na
Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 35-A, acrescentado pela Medida Provisória no 449, de
03/12/2008, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. de 04/12/2008, e convertida na Lei
no 11.941, de 27/05/2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2014 (e-fl.2493), o
contribuinte interpôs em 20/01/2015 recurso voluntário (e-fls. 2496/2522) alegando em síntese:
- revogação das contribuições do SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e Salário-
Educação sobre a folha de salários pela EC no 33/01;
- descabimento do SENAR sobre faturamento decorrente de vendas de
mercadorias destinadas à exportação;
- que o ICMS não integra o valor da “Receita Bruta”;
- inexigibilidade de SENAR contra adquirente de produto rural de pessoas físicas
(sub-rogação);
- ilegalidade da contribuição simultânea sobre a Receita Bruta (SENAR) e sobre a
folha de pagamento (SESI, SENAI e SEBRAE);
- improcedência da cobrança sobre verbas indenizatórias (férias indenizadas,
auxílio doença, auxílio creche, adicional noturno, horas extras, terço de férias, repouso
remunerado, aviso prévio indenizado, horas in tinere);
- solicita perícia.

É o relatório.
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca das contribuições relacionadas a outras entidades.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deixo de conhecer das alegações quanto à não incidência de contribuições de
terceiros sobre o aviso prévio indenizado, auxílio creche e férias indenizadas, pois, como
veremos em tópico adiante, não compuseram a base de cálculo dos lançamentos, e, portanto, são
matérias estranhas à lide.
Também não conheço quanto à alegação de impossibilidade de cobrança do
SENAR sobre faturamento, decorrente de venda de mercadorias destinadas à exportação, uma
vez que o auto de infração trata exclusivamente de operações de vendas consideradas pela
própria empresa como sendo no mercado interno, conforme disposto no relatório fiscal a seguir:
2.4.8. Como os levantamentos FI e FI2 tratam exclusivamente de contribuições ao
SENAR decorrentes de operações de vendas consideradas pela própria empresa como
sendo no mercado interno, deve incidir sobre o valor da respectiva receita bruta a
contribuição ao SENAR de que trata o art.22-A, parágrafo 5o, da Lei 8.212, de 1991, da
mesma forma que incide quando a produção rural da agroindústria é vendida para
empresa comercial exportadora, ainda que com o fim específico de exportação.
2.4.9. Os valores das receitas brutas auferidas pela empresa decorrentes de vendas no
mercado interno foram verificados nos arquivos digitais da contabilidade fornecidos à
fiscalização, bem como em amostragem de notas fiscais de saída. As contas contábeis
que registraram as receitas brutas, os valores da receitas brutas e os números das notas
fiscais, estão demonstrados na seguinte planilha anexa a este relatório fiscal:
“ONDA VERDE – CONTAS RAZÃO - RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO”
Ainda sobre os requisitos de admissibilidade, conforme esclarecimentos prestados
(e-fls. 105 a 124), observa-se que o Contribuinte é titular de ação judicial contra a União,
processo no 0006716-74.2010.4.05.8000 - 2a Vara da Seção Judiciária de Alagoas.
Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Pela análise dos documentos apresentados, verifica-se que a demanda judicial visa
afastar a cobrança da contribuição previdenciária prevista no art. 25 da Lei n. 8.212/91 (2,1%
sobre a receita de cana-de-açúcar adquirida de produtores rurais pessoas físicas), bem como a
contribuição ao SENAR, prevista no art. 60 da Lei n. 9.528/ 97 (0,2 % sobre a receita de cana-
de-açúcar adquirida de produtores rurais pessoas físicas), ao argumento de que são
inconstitucionais as normas que respaldam essas exações.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Nesse sentido aplica-se o
disposto na súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Desta forma, em razão da concomitância, deixo de conhecer das alegações
atinentes à inexigibilidade da contribuição do SENAR sobre a aquisição de produtos rurais de
pessoas físicas, que foram apuradas no presente auto de infração sob os códigos de
levantamento:
 PF – AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF (FPAS 744)
 PF2 - AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF (FPAS 744)
Fl. 2537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

O recorrente sustenta em seu recurso que a cobrança do SESI, SENAI, INCRA,
SEBRAE e salário-educação, incidentes sobre a folha de pagamentos, é improcedente, pois as
normas que a fundamentavam foram revogadas pela Emenda Constitucional no 33/01, por
incompatibilidade superveniente.
Embora a Recorrente sustente que não se trata de apreciação de
constitucionalidade da norma, mas revogação por inovação normativa, no caso a Emenda
Constitucional no 33, de 2001, entendo que o confronto de norma com no texto constitucional a
ela posterior é, materialmente, controle de constitucionalidade, o que está vedado a este
colegiado, por força do que dispõe a Súmula Carf no 2.
Nesse particular invoco o voto condutor do Acórdão no 2301005.129, proferido
pelo conselheiro João Bellini Júnior, em que a matéria foi decidida unanimemente, por esta
mesma turma, nos seguintes termos:
Porém, penso que agiu corretamente a autoridade recorrida. O fim almejado com o art.
26a do Decreto no 70.235, de 1972, ou com a Súmula 02 do CARF, é evitar que as
instâncias julgadoras administrativas usurpem a competência do Poder Judiciário,
afastando a aplicação de normas tributárias frente a seu conflito com a Constituição
Federal.
Ora, o próprio STF já firmou sua competência e reconheceu a repercussão geral para a
análise das contribuições destinadas ao:
(a) Incra, em face da EC 33/2001: tema 495 – Referibilidade e natureza jurídica da
contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional no 33/2001; leading
case RE 630.898
(b) Sebrae, em face da EC 33/2001: tema 325 Subsistência da contribuição destinada ao
SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional no 33/2001; leading case RE
603.624;
(c) salário-educação, em face das Constituições de 1969 e 1988: tema 518 –
Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica com as
Constituições de 1969 e de 1988; leading case RE; neste caso, firmou a seguinte tese:
“Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do
salário-educação”.
(c) Senar: tema 801 – Constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao
SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos
termos do art. 2o da Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do art. 6o da Lei
9.528/1997 e do art. 3o da Lei 10.256/2001; leading case RE 816830.
Nesse sentido, saber se determinada norma foi ou não recepcionada pela Constituição
Federal (incluindo, por óbvio, suas emendas constitucionais), é tema precípuo e
recorrente a ser dirimido pelo STF. Cito como exemplo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SENAI. ARTIGOS 4o E 6o DO DECRETO-
LEI 4.048/1942. VALIDADE E RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988 (ARTIGO 240). ARTIGO 149, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
HIGIDEZ DAS NOTIFICAÇÕES DE DÉBITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
Fl. 2538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

660. ARE 748.371. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS
PELA
PARTE
AGRAVANTE.
MANIFESTO
INTUITO
PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §
11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1035080 AgR / SP
SÃO PAULO; Relator: Min. Luiz Fux; Julgamento: 26/05/2017; Órgão Julgador:
Primeira Turma)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. CARÁTER TRIBUTÁRIO. RECEPÇÃO
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. BITRIBUTAÇÃO. A SEGUNDA
PARTE DO INCISO I DO ARTIGO 154 DA CONSTITUIÇÃO NÃO SE APLICA ÀS
CONTRIBUIÇÕES. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
DA
ENTIDADE
SINDICAL.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (RE 947732 ED / SP SÃO PAULO; Relator: Min. Luiz Fux;
Julgamento: 29/03/2016; Órgão Julgador: Primeira Turma)
Mérito
Ilegalidade da Contribuição Simultânea Sobre a Receita Bruta (SENAR) e
Sobre a Folha de Pagamento (SESI, SENAI E SEBRAE)
O recorrente defende a improcedência do auto de infração, pois entende que a
agroindústria não deve recolher as contribuições ao SESI/SEBRAE/SENAI, sobre a folha
urbana, diante da opção do legislador em obrigá-la ao recolhimento sobre toda a sua produção
para o SENAR.
Aduz, ainda, que a exigência de recolhimento das agroindústrias ao
SESI/SEBRAE/SENAI é recente e decorre interpretação consignada em instrução normativa (IN
RFB no 785/2007 e seguintes.
No tocante ao assunto, adoto como razão de decidir a análise contida no Acórdão
no 2301005.165, do ilustre relator e presidente desta turma -João Maurício Vital
As três contribuições questionadas pela Recorrente tiveram origem em instrumentos
legais competentes, como se vê:
a) Senai: Decreto-Lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942, com alterações do DecretoLei
no 6.246, de 5 de maio de 1944, que determinou a incidência de 1% sobre a folha de
pagamentos;
b) Sesi: Decreto-Lei no 9.403, de 25 de junho de 1946, que instituiu a alíquota de 2%
sobre a folha de pagamentos, alterado pela Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
reduziu a contribuição a 1,5%;
c) Sebrae: Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, o advento § 5o do art. 22a da Lei no 8.212,
de 1991, que estabeleceu a contribuição das agroindústrias ao Senar não as
desobrigou do recolhimento de outras contribuições definidas em lei, incidentes
sobre a folha de pagamentos. (grifei)
Superada a questão da legalidade das contribuições, resta verificar se a Recorrente se
enquadra nos requisitos de sujeição passiva.
Fl. 2539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Quanto à incidência das contribuições ao Sesi e ao Senai, os respectivos decretos-lei
instituidores estabeleceram que os contribuintes são os estabelecimentos industriais:
Decreto-Lei no 4.048, de 1942:
Art. 4o Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas
na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de uma contribuição
mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem.
Decreto-Lei no 9.403, de 1946:
Art. 3o Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da
Indústria (artigo 577 do Decreto-lei n.o 5. 452, de 1 de Maio de 1943), bem como
aquêles referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao
pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para a realização
de seus fins.
Para a classificação do estabelecimento, há que se observar o Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que
estabelece:
Art 575. O quadro de atividades e profissões será revisto de dois em dois anos, por
proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, para o fim de ajustá-lo às condições
da estrutura econômica e profissional do país.
.........................................................................................................
Art. 577 O Quadro de Atividades e Profissões em vigor fixará o plano básico do
enquadramento sindical.
O anexo à CLT que trata do quadro a que se refere o art. 577 posiciona as empresas
produtoras de açúcar no 1o Grupo, ou seja, no enquadramento sindical de indústrias.
Portanto, não resta dúvidas de que as empresas agroindustriais que beneficiam cana-de-
açúcar estão enquadradas, pela legislação trabalhista, como estabelecimentos industriais
e, portanto, estão sujeitas às contribuições ao Senai e ao Sesi.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, essa sujeição não derivou das instruções
normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou da extinta Secretaria da
Receita Previdenciária (SRP). Esses órgãos arrecadadores receberam, por disposição
legal, as competências para administrar aquelas contribuições.
Os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, atribuíram à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) as competências, dentre outras, para fiscalizar e
arrecadar as contribuições ao Sesi e ao Senai:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.
.........................................................................................................
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

§ 1o A retribuição pelos serviços referidos no caput deste artigo será de 3,5% (três
inteiros e cinco décimos por cento) do montante arrecadado, salvo percentual diverso
estabelecido em lei específica.
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada
a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a
título de substituição.
.........................................................................................................
§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao
Fundo Aeroviário FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha DPC e ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA e a do salário-educação.
Até a edição da Instrução Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009, as normas
gerais para a administração das receitas previdenciárias e, também, das contribuições
para terceiros, seguia o rito da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005,
que enquadrava as agroindústrias no código FPAS no 825 (Anexo II da Instrução
Normativa SRP no 3, de 2005, em sua redação original) sob o qual não incidiriam as
contribuições para Senai e Sesi (Anexo III da Instrução Normativa SRP no 3, de 2005,
em sua redação original). A administração previdenciária deixou, pois, de cobrar as
exações devidas por lei, em flagrante ofensa ao disposto no art. 577 da CLT.
Esse erro foi corrigido em 2007, com o advento da a Instrução Normativa no 785, de 19
de novembro de 2007, que alterou o Anexo II da Instrução Normativa SRP no 3, de
2005, atribuindo às agroindústrias da espécie da Recorrente o código FPAS no 833, sob
o qual se calculam, dentre outras, as contribuições para o Senai e o Sesi.
Observe-se que as contribuições das agroindústrias ao Senai e ao Sesi não foram
instituídas pela a Instrução Normativa no 785, de 2007, que apenas reenquadrou as
empresas do ramo da Recorrente no que já dispunha a lei. Portanto, as contribuições são
devidas em decorrência dos decretos-lei nos 4.048, de 1942, e 9.403, de 1946. O
lançamento, pois, neste ponto não merece reparo.
Quanto às contribuições ao Sebrae, elas têm por supedâneo legal o § 3o do art. 8o da Lei
no 8.029, de 12 de abril de 1990, in verbis:
Art. 8o .............................................................................................
§3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:
.........................................................................................................
c) três décimos por cento a partir de 1993.
O art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 1986, enumera, dentre outras entidades, o Senai e
o Sesi. Na condição de agroindústria e nos termos dos decretos-lei no 4.048, de 1942, e
9.403, de 1946, a Recorrente é sujeito passivo das contribuições devidas àquelas
entidades.
Portanto, de acordo com o disposto no § 3o do art. 8o da Lei no 8.029, de 1990, também
está sujeita às contribuições ao Sebrae.
Considerando que a Recorrente é contribuinte ao Senai e ao Sesi, a contribuição devida
ao Sebrae será de 0,3% para cada serviço um desses serviços autônomos; ou seja, é de
Fl. 2541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

0,6%, nos termos do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no
892.084, que estatui:
3. É devido o pagamento efetuado com base no adicional de 0,3% sobre cada uma das
contribuições sociais devidas ao SESC/SENAC e ao SESI/SENAI. Precedentes: AgRg
no REsp 500.634/SC, 2a Turma, Min. Herman Benjamin, DJe de 31.10.2008; REsp
491.105/SC, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 13.12.2004.
Portanto, não há dúvidas de que a Recorrente está sujeita a contribuir para o Sebrae, nos
termos do § 3o do art. 8o da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, não havendo qualquer
vício no lançamento em relação à cobrança desses valores.
Da Impossibilidade de Inclusão do ICMS na Base de cálculo
O Recorrente alega que a base de cálculo considerada pela Autoridade Fiscal está
incorreta, pois contempla o ICMS, tributo estadual que não consiste em receita do contribuinte,
mas do estado-membro. Requer, pois, que a base de cálculo seja recomposta, excluindo-se o
ICMS, e a contribuição seja, então, recalculada.
O acórdão recorrido afirma, quanto à matéria, que a contribuição em questão
incide sobre a receita bruta, que é composta também pelo ICMS, já que é tributo calculado por
dentro, integrando o preço do produto. Discorre, ainda, que, por ausência de previsão legal, o
valor do ICMS não pode ser excluído, devendo compor a base de cálculo.
Não há dúvidas de que a base de cálculo da contribuição dos autos é a receita
bruta proveniente da comercialização da produção, nos termos do art. 22-A da Lei no 8.212, de
1991. Portanto, há que se aclarar o conceito de receita bruta para a determinação do quantum
tributável.
Por seu turno, o artigo 187 da Lei 6.404/76, ao dispor sobre a Demonstração do
Resultado do Exercício, assentou que as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos,
quando deduzidos da receita bruta, fazem resultar na receita líquida das vendas e serviços.
Vejamos:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos
e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
[...]
Nesse diapasão, o artigo 12 do Decreto Lei no 1.598, de 1977, com a redação dada
pela Lei 12.973/2014, teve aclarado seu conceito original de "receita bruta" . Confira-se:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
Fl. 2542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas
nos incisos I a III
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de:
I - devoluções e vendas canceladas;
II – descontos concedidos incondicionalmente;
III – tributos sobre ela incidentes; e
IV – valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput
do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à
receita bruta.
Note-se, com isso, que a exclusão do ICMS da base de cálculo do tributo
implicaria, em nova base de incidência, qual seja, a receita líquida, pois se o legislador assim o
quisesse, teria, positivado tal exclusão quando de sua definição.
Nesse sentido, colaciono o Acórdão no 2301005.156, proferido por esta turma de
julgamento:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
AGROINDÚSTRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPOSIÇÃO. ICMS.
A contribuição para a seguridade social das agroindústrias prevista no art. 22a da Lei no
8.212, de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo ICMS. Não há norma
jurídica a afastar a aplicação do conceito legal.
Portanto, para efeito de incidência da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta das agroindústrias, aplica-se o conceito dado pelo Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e,
considerando que o lançamento é atividade plenamente vinculada, nos termos dos arts. 3o e 142,
parágrafo único, do CTN, não há como deixar de observar a disposição legal e excluir, da base
de cálculo da contribuição das agroindústrias, o ICMS, razão pela qual indefiro o pedido de
exclusão.
Improcedência da Cobrança sobre Verbas Indenizatórias
Alega o recorrente que a fiscalização fez incidir a contribuição social sobre verbas
indenizatórias pagas aos seus empregados. São elas: 15 (quinze) primeiros dias de afastamento
dos seus empregados doentes ou acidentados (auxílio-doença/auxílio acidente), auxílio-creche,
férias indenizadas; terço de férias, horas extras; adicional noturno; aviso prévio indenizado;
feriados, férias gozadas, décimo terceiro, descanso semanal remunerado e hora in itinere. Solicita
perícia, caso necessário para exame da documentação acostada aos autos.
Pela análise da folhas de pagamento apresentadas em sede de impugnação (e-fls.
2419/2423, constata-se que a fiscalização se utilizou no lançamento da própria base do INSS
definida pela empresa. Dentre as rubricas questionadas como verbas indenizatórias em recurso,
não foram definidas pela empresa como base do INSS as férias indenizadas, razão pela qual não
conheço das alegações quanto a essas verbas.
Fl. 2543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Também não consta das folhas de pagamento do período fiscalizado as rubricas
auxílio creche e aviso prévio indenizado. Portanto, deixo de conhecer das alegações
correspondentes por se tratarem de matéria estranha à lide.
Cito a título de exemplo as folhas de pagamento de 11/2008, cuja definição se
aplica as demais:
FOPAG RURÍCOLAS
COD VERBA
VALOR
INCID
01
CORTE DE CANA QUEIM.
590.871,60 S
05
FERIADO
71.532,03 S
06
TICKET ASSIDUIDADE
14.492,47 S
07
FOLGA
186.346,60 S
08
JUSTIFICADA
4.844,68 S
09
13o SALÁRIO
14.233,42 S
10
FERIAS PROPORCIONAIS
14.418,04 N
12
PERCURSO
83.985,66 S
15
DIF. DE SALÁRIO
341,97 S
16
ENUNCIADO 110
3.478,83 S
17
PRÊMIO DE SAFRA
197,67 S
20
SALÁRIO FAMÍLIA
439,02 N
21
AD.SALÁRIO P/ESTOURO
12,73 N
23
1/3 FERIAS-RESCISAO
5.075,04 N
24
HS NOTURNAS
11.461,87 S
27
DIÁRIA BITUCA
106.466,00 S
30
DIÁRIA DE PLANTIO
1.053,60 S
31
DIÁRIA DE SOQUEIRAS
44.398,95 S
32
HS RED. NOTURNA
7.849,10 S
34
DIÁRIA (AP)
4.906,28 S
íb
MEDIA DSR/HS
18.160,21 S
37
CORTE CANA CRUA
43.279,34 S
41
ATESTADO
1.666,22 S
43
DISPENSADO
2.556,84 S
45
FERIAS VENCIDAS
807,09 N
46
HS EXTRAS 50%
19.906,12 S
47
PLR ACORDO COLETIVO
5.200,00 N
48
HS EXTRAS 70%
17.452,50 S
50
HS EXTRAS 100%
14.042,37 S
BASE INSS CONSIDERADA PELA EMPRESA
1.263.524,33

FOPAG URBANOS
COD VERBA
VALOR
INCID
001
HS. NORMAIS
845.582,35 S
002
HS. EXTRAS 80%
141.067,76 S
O03
HS. EXTRAS 100% (DSR/FER)
68.733,58 S
004
HS. SUMULA 110
16.390,91 S
005
ADIC NOTURNO
31.246,94 S
006
HS REDUÇÃO NOTURNA
19.267,93 S
008
HS. MEDIA DSR
83.006,39 S
Fl. 2544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

009
LICENÇA REMUNERADA
2.140,60 S
010
AFASTADO
1.116,41 S
012
SALÁRIO FAMÍLIA
17,07 N
013
FERIAS GOZADAS
10.036,80 S
014
FERIAS INDENIZADAS
944,60 N
015
FERIAS PROPORCIONAIS
1.342,21 N
017
ADIC. INSALUBRIDADE
25.773,34 S
018
ADIC. PERICULOSIDADE
7.847,72 S
019
HS. IN-ITINERE
107.944,01 S
020
COMPLEMENTO AUX.PREVIDENCIARIO
800,00 N
021
PREMIO DE PRODUÇÃO
17.795,69 S
022
PREMIO DE SAFRA
21.951,83 S
027
13o SALÁRIO PROPORCIONAL
2.242,81 S
033
1/3 FERIAS - RESCISÃO
762,27 N
035
HS - REDUCAO NOTURNA
13.242,47 S
037
1/3 FERIAS GOZADAS
3.345,61 S
040
SALDO DE SALÁRIO
369,25 S
042
HS. IN-ITINERE
44.697,04 S
043
ESTOURO DO MÊS
577,01 N
045
HS. EXTRAS C/50%
41.358,77 S
051
ADIC. NOTURNO
19.317,16 S
058
HS EXTRAS C/70%
36.248,78 S
060
GRATIFICAÇÃO
250,00 S
063
ADIC ART 71 P 4 (CLT)
58.000,87 S
064
RESIDUO MES ANTERIOR
470,88 N
092
FALTAS JUSTIFICADAS
7.251,23 S
BASE INSS CONSIDERADA PELA EMPRESA
1.626.226,25
Passo à análise das demais verbas questionadas
Terço de Férias e Auxílio Doença
Quanto ao terço constitucional de férias, nos termos da Lei 8.212/91, art. 22, I, e
art. 28, e do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 214,
§ 4o:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; [...]
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
Quanto à remuneração paga nos quinze dias que antecedem a concessão do
auxílio doença, a Lei 8.213/91 determina que:
Fl. 2545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto
dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do
início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
[...]
§ 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por
motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário
integral.
Assim, o terço de férias gozadas e o valor pago nos quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio doença integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência
consolidada no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração do
terço constitucional de férias gozadas e sobre a remuneração paga nos quinze dias que
antecedem o auxílio doença, dada a sua natureza indenizatória/compensatória, segundo o que foi
decidido no Recurso Especial (REsp) no 1.230.957/RS, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos (CPC, art. 543C).
Ocorre que houve o sobrestamento dos efeitos da decisão, devido ao
reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), cujo paradigma é o
Recurso Extraordinário (RE) no 593.068/SC, o qual trata da contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional
noturno e o adicional de insalubridade. Com efeito, o REsp no 1.230.957/RS foi sobrestado pelo
Tema 163/STF, conforme decisão da Vice-Presidência do STJ, em 25/07/2015 (Tema/Repetitivo
479).
Além disso, a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas e
gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, foi reputada
constitucional, reconhecida a existência de repercussão geral no RE no 1.072.485/PR, que está
pendente de julgamento (Tema 985/STF).
A Nota PGFN/CRJ/no 115/2017, citada no recurso, determina que:
Dessa forma, no caso de incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei sobre terço
constitucional de férias e sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença , é caso de se continuar recorrendo, fundamentando-se, única e
exclusivamente no conceito constitucional de folha de salários (no tema 20 – RE no
565.160/SC). No caso da contribuição do empregado, quando o objeto for a análise das
verbas, dificilmente haverá êxito dos recursos extraordinários eventualmente
interpostos, tendo em vista o que restou decidido no RE no 892.238/RS (tema 908),
ainda que se considere a relação entre as matérias envolvidas, razão pela qual, nessa
hipótese, incide a dispensa de contestar e recorrer.
Como se observa, as questões em apreço foram elevadas ao nível constitucional,
não havendo decisão definitiva, devendo-se aguardar a deliberação da mais alta Corte deste país,
de maneira que não se impõe a vinculação dos conselheiros ao decidido no REsp no
1.230.957/RS, tendo em conta a redação do §2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/15.
Fl. 2546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Adicional Noturno
Quanto ao adicional noturno, cumpre citar o julgamento realizado pelo STF no
RE 565160, com repercussão geral reconhecida, portanto, de observância obrigatória por este
colegiado, com a controvérsia assim delimitada:
“Tal como fez o Tribunal Regional Federal da 4a Região, delimito a controvérsia, no
que envolvido processo subjetivo. Eis o pedido formulado na inicial da ação ordinária
ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS:
[...] julgar procedente a presente ação, declarando a inexistência de relação jurídica
tributária entre a autora e o INSS, que a obrigue a recolher a contribuição previdenciária
incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, conforme exigência do inciso I, do art. 22, da Lei 8.212/91, com
alterações impostas pela Lei no 9.876/99, mais sim e tão somente sobre a folha de
salários, sendo portanto excetuadas as seguintes verbas : adicionais (de periculosidade e
insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de
viagem (quando excederem 50% do salário percebido), comissões e quaisquer outras
parcelas pagas habitualmente, ainda que em unidades previstas em acordo ou convenção
coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na
definição de salário, até a edição de norma válida e constitucional para a instituição da
mencionada exação.”
No julgamento do RE 565160 foi proferida a seguinte decisão pelo STF:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 20 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe
provimento, fixando a seguinte tese: “A contribuição social a cargo do empregador
incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no 20/1998”.
Portanto, quanto ao adicional noturno, não cabe razão à recorrente.
Horas Extras
Quanto às horas extras, também não assiste razão à recorrente e cumpre citar o
REsp 1358281/SP, julgado como recurso representativo de controvérsia, que deve ser
reproduzida pelos conselheiros, posto que definitiva no âmbito do STJ, pelo qual decidiu-se que
incidiria contribuição previdenciária sobre esta parcela, conforme tem sido decidido neste
CARF:
“HORA
EXTRA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687) nos autos do REsp no
1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o qual é de
observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II
ao RICARF.”
(Acórdão no 2202-003.771, de 04/04/2017)
Fl. 2547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Décimo Terceiro
Quanto à incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre a remuneração
intitulada décimo terceiro salário, o art. 28, §7o, da Lei 8.212 ratifica o entendimento adotado
pela Autoridade Fiscal, vez que aponta estar a gratificação natalina compreendida no salário-de-
contribuição, sendo, portanto, objeto de incidência
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 7o O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição,
exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. (Redação
dada pela Lei n° 8.870, de 15.4.94)
Haja vista a gratificação natalina integrar o salário-de-contribuição, não resta
dúvidas quanto à cobrança de contribuições previdenciárias sobre esta parcela, entendimento
corroborado pela jurisprudência deste Conselho.
Descanso Semanal e Feriados
Sobre as verbas há a incidência das contribuições, posto que subsumem-se ao
conceito legal de salário-de-contribuição, nos termos do “caput” do art. 28 da Lei n.o 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa.
Também não é caso de ressarcimento ou indenização e não há previsão legal sobre
isenção. Mantenho o lançamento nesta parte.
Horas In Itinere
Horário “in itinere” é o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho
e para o seu retorno, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público,
em condução fornecida pelo empregador.
A empresa que estiver situada em local de difícil acesso ou não servida por
transporte regular público e colocar à disposição de seus empregados meio de transporte que
possibilite sua chegada ao local de trabalho deve atentar-se à previsão que consta na CLT, em
seu artigo 58, § 2°.
Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade
privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente
outro limite.
(...)
Fl. 2548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

§ 2o O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno,
por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo
quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte
público, o empregador fornecer a condução. (grifei)
Segundo o Enunciado 90 do TST e o artigo 4o da CLT, as horas despendidas pelo
empregado durante o itinerário, quando o local de trabalho for de difícil acesso ou não possuir
transporte regular público, deverão ser remuneradas como horas de efetivo trabalho. Nesse
período, o trabalhador se encontra a disposição do empregador, o que acarreta na computação
deste tempo na jornada de trabalho.
Segue abaixo a Súmula n° 90 do TST na íntegra:
Súmula no 90 do TST
HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO (incorporadas as Súmulasnos 324 e
325 e as Orientações Jurisprudenciais nos 50 e 236 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20,
22 e 25.04.2005
I - O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o
local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, e para
o seu retorno é computável na jornada de trabalho. (ex-Súmula no 90 - RA80/1978,
DJ 10.11.1978) (grifei)
II - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado
e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas "in
itinere". (ex-OJ no 50 da SBDI-1 - inserida em 01.02.1995)
III - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas "in
itinere". (ex-Súmulano 324 – Res. 16/1993, DJ 21.12.1993)
IV - Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da
empresa, as horas "in itinere" remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo
transporte público. (ex-Súmula no 325 – Res. 17/1993, DJ 21.12.1993)
V - Considerando que as horas"in itinere" são computáveis na jornada de trabalho, o
tempo que extrapolaa jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele
deve incidiro adicional respectivo. (ex-OJ no 236 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)
(grifei)
Maurício Godinho Delgado define que:
[...] considera-se integrante da jornada laborativa o período que o obreiro despenda no
deslocamento ida-e-volta para local de trabalho considerado de difícil acesso ou não
servido por transporte regular público, desde que transportado por condução fornecida
pelo empregador (Sum.. 90, I, TST; art. 58, §2o, CLT).[2]
Segundo Sérgio Pinto Martins:
Jornada de trabalho é a quantidade de labor diário do empregado, podendo ser analisado
sob três prismas: do tempo efetivamente trabalhado, do tempo à disposição do
empregador e do tempo in itinere. (MARTINS - 2001, p. 437)”.
Conforme o artigo 4o da CLT considera-se como de serviço efetivo o período em
que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo
disposição especial expressamente consignada.
Fl. 2549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Art. 4o - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição
especial expressamente consignada. (grifei)
Da leitura dos dispositivos legais encimados podemos concluir:
1) As horas despendidas pelo empregado para o efetivo deslocamento casa-
trabalho e vice-versa, para o local de trabalho de difícil acesso ou não servido
por transporte público, quando fornecido transporte pelo empregador são
consideradas como tempo à disposição do empregador, constituindo
horas de efetivo trabalho.
2) Se o tempo de percurso mais as horas efetivamente trabalhadas excederem à
jornada normal de trabalho, este período é pago como horas extras e
acrescidas do respectivo adicional (50% (cinquenta por cento), artigo 59
da CLT), conforme previsto no inciso V da Súmula 90 do Tribunal Superior
do Trabalho. O excesso dessa jornada normal deverá ser remunerado como
serviço extraordinário.
No tocante a rubrica “horas in itinere” o próprio recorrente em seu recurso
reconhece sua similaridade com o pagamento de horas extras, senão vejamos:
73. Na hipótese de valores pagos a título de horas in itinere, por força do art. 58, § 2o, da
CLT, o trabalhador recebe verbas não em contrapartida ao trabalho, mas sim, em função
do tempo em que o obreiro despende no trajeto ida-e-volta para o local de trabalho,
possuindo, por isso, a mesma natureza de hora-extra. O tempo gasto pelo empregado
em transporte fornecido pelo empregador, de ida e retorno, até o local da prestação dos
serviços de difícil acesso e não servido por transporte público regular, deve ser
computado na jornada de trabalho.
Cumpre acrescentar que tendo em vista que o lançamento refere-se ao período de
11 e 12/2008 (data de ciência 11/03/2013), não se aplica a nova redação do artigo 58, parágrafo
2o, da CLT conferida pela lei 13.467/2017.
Diante do exposto, considero como tributáveis as horas in itinere.
Férias Gozadas
Por sua vez, a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias gozadas
tem respaldo no art. 28, caput, da Lei no 8.212/91.
A CLT se refere a essa rubrica nos seguintes termos:
Art. 142 O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na
data da sua concessão.
Na medida em que a Constituição e o estatuto celetista estabelecem que o valor
correspondente ao período de férias gozadas a que faz jus o empregado tem natureza
remuneratória, não há como fugir à conclusão de que tal valor integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Fl. 2550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-007.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720729/2013-51

Também por não mencionar a verba em apreço, o § 9o do art. 28 leva à mesma
conclusão, vez que tal dispositivo, como já mencionado, se presta à enumeração das parcelas que
não integram o salário-de-contribuição.
Não bastassem as considerações acima, o art. 214, §§ 4o e 14 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, assim prescreve:
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
[...]
§ 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no mês a que
elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da legislação
trabalhista.
Rejeito, pois a alegação do recorrente.
Pedido de Perícia
Quanto ao pedido de perícia entendo dispensável. Segundo consta do relatório
fiscal, no procedimento foram analisadas as folhas de pagamento fornecidas pelo próprio
contribuinte. Nenhuma outra informação de fonte diversa foi utilizada para a constituição do
crédito tributário incidente sobre folhas de pagamento.
Demais documentos necessários ao deslinde do caso foram acostados à
impugnação e não divergem das folhas de pagamento examinadas pela fiscalização. Portanto,
dispensável a realização de perícia para análise dos documentos.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário,
desconhecendo das matérias em que há concomitância com ações judiciais (súmula CARF no 1),
das alegações de inconstitucionalidade de lei tributária (súmula CARF no 2) e das matérias
estranhas à lide, rejeitar o pedido de perícia, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2551
DF CARF MF
Documento nato-digital